Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os elementos dos autos permitem concluir que a apelante-autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a gratuidade de justiça.
III– A inscrição do nome do autor na plataforma digital de negociação de obrigações prescritas, Serasa Limpa Nome, não causa automática lesão aos direitos de personalidade e, nos autos, não há prova de que o autor tenha sofrido lesão do devedor, por consequência, improcede o pedido de reparação moral.
IV – Diante da sucumbência recíproca e proporcional entre as partes, a majoração dos honorários advocatícios ou a mudança do parâmetro para fixação, como pleiteou a apelante-autora, também repercutiria na verba a que ela foi condenada, em evidente reformatio in pejus.
V - Apelação desprovida.